Tribunal: TJES
Processo: 0001091-95.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-95.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: V. M. D. A. R.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – VENDA CASADA – PRÁTICA ABUSIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO DOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pela teoria da asserção, as condições da ação devem analisadas a partir da narrativa contida na petição inicial, em exame puramente abstrato das afirmações ali aduzidas, não se confundindo, contudo, com o direito material pretendido pela parte.

2.
A administradora de consórcio que, na condição de estipulante, impõe ao consumidor a contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora previamente definida, pratica ato abusivo nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, configurando venda casada
, do que decorre a responsabilidade solidária pelas obrigações derivadas do contrato, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3
. A ausência de comprovação, por parte da administradora, de que os herdeiros do consorciado falecido descumpriram obrigações contratuais ou se omitiram na apresentação de documentos necessários para o acionamento do seguro inviabiliza o acolhimento de tese excludente de sua responsabilidade, considerando o disposto no art. 373, II, do CPC.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de "ação de obrigação de fazer c/c indenização" ajuizada por VICTOR MANOEL DE AZEVEDO RONNI, representado por sua genitora JAQUELINE ROCHA DE AZEVEDO, em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, na qual o primeiro pleiteia a declaração de quitação do saldo devedor e a liberação da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio com seguro prestamista, contratada por seu genitor, já falecido, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

Pela sentença id 8818776, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a quitação do saldo devedor do consórcio celebrado por Natalino Grippa Ronni e determinou à administradora do consórcio a liberação da carta de crédito em favor daquele, devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da carta de crédito.

Irresignada, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs recurso de apelação (id 8818777), pelo qual sustenta, em síntese: (a) a sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera administradora do consórcio, de modo que a responsabilidade pelo seguro deve recair exclusivamente sobre a seguradora contratada; (b) a ausência de apresentação da documentação necessária para a abertura do sinistro pelo Requerente; e (c) a inaplicabilidade das normas consumeristas à relação jurídica, defendendo a validade das cláusulas contratuais que regulam o consórcio.

O Apelado apresentou as contrarrazões recursais id 8818781, por meio do qual refuta as teses recursais e pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id 10921100, manifestando-se pela manutenção da sentença impugnada.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001091-95.2018.8.08.0067

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: VICTOR MANOEL DE AZEVEDO RONNI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de "ação de obrigação de fazer c/c indenização" ajuizada por VICTOR MANOEL DE AZEVEDO RONNI, representado por sua genitora JAQUELINE ROCHA DE AZEVEDO, em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, na qual o primeiro pleiteia a declaração de quitação do saldo devedor e a liberação da carta de crédito vinculada ao contrato de consórcio com seguro prestamista, contratada por seu genitor, já falecido, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

Pela sentença id 8818776, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido autoral para declarar a quitação do saldo devedor do consórcio celebrado por Natalino Grippa Ronni e determinou à administradora do consórcio a liberação da carta de crédito em favor daquele, devidamente corrigida e acrescida de juros moratórios, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de multa diária limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condenou, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da carta de crédito.

Irresignada, a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs recurso de apelação (id 8818777), pelo qual sustenta, em síntese: (a) a sua ilegitimidade passiva, alegando ser mera administradora do consórcio, de modo que a responsabilidade pelo seguro deve recair exclusivamente sobre a seguradora contratada; (b) a ausência de apresentação da documentação necessária para a abertura do sinistro pelo Requerente; e (c) a inaplicabilidade das normas consumeristas à relação jurídica, defendendo a validade das cláusulas contratuais que regulam o consórcio.

Pois bem.

De início, observa-se que a Apelante, em sede preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que atua exclusivamente como administradora do consórcio, de modo que não seria responsável, entrementes, pela quitação do saldo devedor em virtude do falecimento do consorciado.

Em que pese a dedução da referida alegação em sede preliminar, resta evidente que a questão processual suscitada se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser analisada em conjunto com o conjunto probatório e com as obrigações assumidas no contrato celebrado entre as partes.

Sob o prisma processual, a denominada Teoria da Asserção preconiza que a legitimidade das partes seja aferida à luz das afirmações contidas na petição inicial, reputando-as verdadeiras em um juízo preliminar. Neste passo, o exame das condições da ação, notadamente a legitimidade e o interesse de agir, deve limitar-se às alegações do autor, prescindindo-se, nesse momento, da análise de elementos probatórios destinados a confirmar ou infirmar a relação jurídica controvertida.

No caso em apreço, narra a petição inicial que o contrato de consórcio firmado entre o
de cujus
e a Apelante previa seguro prestamista para quitação das parcelas vincendas em caso de óbito, sendo a administradora do consórcio responsável pela intermediação e cumprimento de tal obrigação. A referida narrativa revela-se suficiente para demonstrar, em um juízo inicial de admissibilidade, a legitimidade da Apelante para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, à luz da teoria da asserção e considerando que a alegada ilegitimidade passiva da Apelante está intrinsecamente ligada ao exame do contrato e das obrigações assumidas, conclui-se, como dito, que a matéria se confunde com o mérito da controvérsia.

Deste modo, impõe-se a rejeição da preliminar, com o subsequente prosseguimento no exame da causa à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável.

Prosseguindo, cumpre asseverar que restou demonstrado nos autos que o contrato firmado entre o
de cujus
e a administradora do consórcio ora Apelante não conferia ao consumidor qualquer liberdade de escolha quanto à contratação da seguradora responsável pelo seguro prestamista, prática esta considerada abusiva e vedada pelo ordenamento jurídico.

Conforme estabelecido nas cláusulas 20.4, 20.5, 20.6 e 20.7 do contrato de adesão entabulado entre as partes originárias (fls. 31), o seguro prestamista consistiu em exigência compulsória, previamente definida pela administradora do consórcio, que assumiu o papel de estipulante da apólice.

Não há, nos autos, qualquer indício de que o consumidor tenha recebido a oportunidade de selecionar outra seguradora ou negociar os termos dessa contratação. Pelo contrário, observa-se uma intrincada relação entre a administradora do consórcio e a seguradora, o que reforça o argumento de que a contratação do seguro prestamista foi imposta de maneira unilateral.

Consoante cediço, a ausência de liberdade de escolha por um dos estipulantes configura prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, que veda expressamente a conduta de "
condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos
".

Tal prática, comumente denominada "venda casada", demonstra manifesta incompatibilidade da referida previsão com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo, e tem sido rechaçada pela jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2. No concernente à afronta aos artigos 422 do CC e 85, § 8º do CPC/15 (legalidade da taxa de emissão de contrato e fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade), embora os insurgentes tenham apresentado embargos de declaração, incide o teor da Súmula 211 do STJ, porquanto ausente o devido prequestionamento, haja vista que as matérias reguladas nos aludidos dispositivos não foram interpretadas pelo Tribunal de origem, não tendo havido alegação de negativa de prestação jurisdicional nas razões do recursais, a fim de que se pudesse aplicar o prequestionamento ficto do artigo 1025 do NCPC.

3. Consoante entendimento desta Corte é legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios (Súmulas 30, 294 e 472/STJ). Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.337.376/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

No presente caso, ao impor a contratação do seguro prestamista como condição para adesão ao grupo de consórcio, a administradora não apenas infringiu os direitos básicos do consumidor, mas também assumiu, enquanto beneficiária direta do prêmio do seguro, o risco e a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da apólice.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que "
tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
".

Neste contexto, resta evidente que a administradora do consórcio, na condição de estipulante, deve responder pela quitação do saldo devedor em caso de sinistro coberto pela apólice de seguro prestamista, sobretudo, como dito, diante da ausência de comprovação, por parte da administradora, de que o consumidor teve a liberdade de escolha.

Em casos assemelhados, esta foi a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.

2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido deve ser afastada, ante a flagrante consonância da pretensão extraída da inicial com o conteúdo incontroverso das obrigações estipuladas no contrato de participação em consórcio.

3. A administradora/estipulante do seguro não comprovou, consoante assente na origem, que a consorciada/segurada, antes da contratação, tinha conhecimento de ser portadora de doença preexistente (causa exoneradora do dever de pagamento da indenização securitária), não logrando, assim, demonstrar sua má-fé. Desse modo, revela-se inviável suplantar tal cognição no âmbito do julgamento de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores".

6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora.

7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda).

10. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.406.200/AL, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido.

2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito.

4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o(s) beneficiário(s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito.

5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação.

6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato.

7. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial.

8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.770.358/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

Dessa forma, ao vincular, de forma compulsória, a adesão ao consórcio à contratação do seguro prestamista com seguradora pré-determinada, a administradora infringiu o ordenamento jurídico e assumiu a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes do contrato, devendo, portanto, responder pela quitação do saldo devedor e pela liberação da carta de crédito, conforme decidido na sentença de primeiro grau.

Por fim, sustenta a Apelante que o contrato de consórcio firmado pelo
de cujus
não teria sido cumprido em razão da ausência de envio, pelos herdeiros, da documentação necessária para a abertura do sinistro perante a seguradora. Argumenta ainda que caberia à seguradora efetuar o pagamento à administradora do consórcio e não o contrário, pleiteando, em última análise, a reforma da sentença sob essa justificativa.

Em que pese as alegações deduzidas, a referida argumentação não merece acolhida.

Nos termos em que previsto na cláusula 20.4 do contrato, o seguro prestamista foi contratado justamente no intuito de assegurar a quitação das parcelas vincendas em caso de falecimento do consorciado, inexistindo no instrumento contratual qualquer disposição que atribua ao consumidor – ou aos seus herdeiros – a obrigação de adotar medidas específicas para acionar a cobertura securitária.

Além disso, a administradora não apresentou nos autos qualquer prova de que tenha solicitado formalmente a documentação que reputa necessária ou que os herdeiros do
de cujus
tenham se recusado ou se omitido em apresentar tais documentos.

Cabe ressaltar que, de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, o encargo de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor recai sobre o réu, ônus do qual não se desincumbiu a Apelante.

Assim, diante da ausência de provas de omissão ou má-fé dos herdeiros, bem como do entendimento consolidado de responsabilidade solidária nas relações de consumo, forçoso reconhecer a fragilidade da tese recursal deduzida, razão pela qual não merece prosperar.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma prevista no §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

VOTO COM O RELATOR

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.